Tribunal: TJSP
Processo: 1002645-32.2025.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se cinge acerca da necessidade de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEMANDANTE. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão se cinge acerca da necessidade de intimação pessoal do demandante, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Hipótese não se ajusta ao inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, mas sim ao inciso III do referido estatuto. Ausência de intimação pessoal do autor que afasta a viabilidade de extinção dos autos.
IV. Dispositivo
4. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do processo.
5. Apelação conhecida e provida.